Tribunal: TJMT
Processo: 1001034-40.2019.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001034-40.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IDALINO AZEVEDO DE JESUS - CPF: 621.303.821-34 (APELANTE), GILBERTO DE MORAES VIANA - CPF: 730.387.841-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0024-85 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ZONA RURAL – LEITURA PLURIMENSAL – COBRANÇA QUE SE MOSTRA EXCESSIVA EM RELAÇÃO AOS 12 MESES ANTERIORES
– NECESSIDADE DE REVISÃO – DEVOLUÇÃO DE VALORES EXCEDENTES NA FORMA SIMPLES – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO RELATIVO À FATURA INDEVIDA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA PERANTE O PROCON – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Nos termos da Resolução 414/2010 da ANEEL,

nada obsta que a leitura do medidor seja realizada de forma plurimensal, todavia, o faturamento não deve se dar de forma dissociada do regramento, como ocorreu no caso dos autos, de modo que devida a revisão dos valores cobrados com a restituição, na forma simples, dos valores pagos em excesso.

A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, por débito ilegítimo, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1001034-40.2019.8.11.0003

APELANTE:

IDALINO AZEVEDO DE JESUS

APELADA:

ENERGISA MATO GROSSO – DIST. DE ENERGIA S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
IDALINO AZEVEDO DE JESUS
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
/MT,
Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini
, lançada nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada em face da
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, que julgou improcedente a pretensão autoral
, além de condenar o autor, ora apelante, ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, ficando suspensa sua exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, o apelante alega que a sentença merece reforma porquanto
“nos meses que precederam aos discutidos nos autos, foram regularmente geradas fatura de consumo na UC do Requerente, de acordo com o seu consumo habitual, conforme já
demonstrado nos autos ID 17827238 e 17827239” (sic).

Sustenta que
“a Requerida não comprovou a regularidade do débito lançado em nome do Consumidor, muito menos a licitude do procedimento adotado para a referida cobrança. Sendo assim, a Requerida não comprovou, tampouco se desincumbiu de comprovar o alegado”
(sic).

Acrescenta que “
da simples análise dos documentos constantes dos autos, infere-se que o procedimento adotado para lançamento de valores na UC em testilha é NULO. Assim, tem-se que a Concessionária não se desincumbiu do seu ônus probatório, tampouco comprovou o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo Requerente. Não há falar na regularidade da dívida, nem mesmo do respeito ao contraditório e ampla defesa, mostrando-se indevida a cobrança do respectivo valor”
(sic).

Com esses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial (Id 140581247).

Contrarrazões não ofertadas.

O apelante litiga sob o pálio da justiça gratuita, conforme certidão constante no Id 141084191.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
IDALINO AZEVEDO DE JESUS
ajuizou a presente
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
em face da
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, sob o argumento de que é titular na UC (Unidade Consumidora) de nº.
6/962755-5
, e não concorda com
a cobrança da fatura referente ao mês de fevereiro/2018, no importe de R$ 625,85 (seiscentos e vinte e cinco reais e oitenta e cinco centavos), porquanto totalmente destoante de sua média mensal.

Assevera que
quando do recebimento da fatura efetuou uma Reclamação perante o Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor, sob a F.A. nº 51.003.001.18-0004976, no dia 01/03/2018, porém não obteve êxito na resolução do problema e que por ocasião da manifestação apresentada junto ao PROCON, a Requerida aduziu que a cobrança é proveniente do acúmulo de consumo devido ao faturamento feito por média nos meses 01/2018 e 12/2017.

Todavia, afirma que referida afirmação não é verdadeira, haja vista que nos meses 01/2018 e 12/2017 foram regularmente geradas fatura de consumo na UC do Requerente, de acordo com o seu consumo habitual.

Defende que ainda que assim não fosse, da simples análise do histórico de consumo do Requerente, infere-se que o valor de R$ 625,85 é muito superior à média de consumo e ainda que se considerasse o acúmulo dos meses 12/2017 e 01/2018, não faz sentido o valor lançado no importe de R$ 625,85.

Sustenta que seu nome foi encaminhado pela concessionária de energia aos órgãos de proteção ao crédito em razão do referido débito e que o débito negativado é oriundo de cobrança ilícita.

Em face disso, postula pela
procedência do pedido inicial para declarar inexistente a fatura contestada ou que a mesma seja
refaturada com base nos 12 (doze) meses anteriores ao seu respectivo mês e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Após regular processamento do feito, a magistrada
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais, ao argumento que a cobrança decorreu do regular consumo.

Pois bem. O ponto central de discussão da presente demanda é a discordância quanto a cobrança da fatura
referente ao mês de fevereiro/2018, no importe de R$ 625,85 (seiscentos e vinte e cinco reais e oitenta e cinco centavos).

No caso, verifica-se, por meio das faturas e histórico de consumo colacionados aos autos (Id 140581228), que no período questionado, onde por certo havia a leitura plurimensal por parte da concessionária de energia, o consumo da autora variou entre 66 kWh e 199 kWh nos 12 meses anteriores também considerando a leitura plurimensal, no entanto, na fatura questionada nos autos o consumo foi de 863 kWh, gerando cobrança que, de fato, se mostra abusivas.

É cediço que nos casos de imóvel situado em zona rural é possível a leitura do medidor de forma plurimensal, no entanto, tal faturamento não pode se dar de forma arbitrária.

A apelada limitou-se a afirmar que houve acúmulo de consumo em razão da leitura plurimensal, mas não demonstrou, por qualquer meio, a forma de leitura utilizada para se obter o valor de consumo compensatório cobrado, se mostrando visivelmente excessiva a cobrança.

Desse modo, faz jus a parte autora ao recálculo da fatura discutida nos autos, pois, a Unidade Consumidora em questão, que está localizada em área rural, apresenta histórico de consumo de energia elétrica com média bem abaixo dos valores cobrados pela concessionária. O cálculo deve ser refeito em consonância com os artigos 86 e 89 da Resolução nº. 414/2010, ou seja, com base nos últimos doze ciclos consecutivos ao período contestado.

Para melhor elucidar, transcrevo os citados artigos:

“Art. 86. “Em unidades consumidoras do grupo B localizadas em área rural, a distribuidora pode efetuar as leituras em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos.

§ 1º A adoção do previsto neste artigo deve ser precedida de divulgação aos consumidores envolvidos, permitindo-lhes o conhecimento do processo utilizado e os objetivos pretendidos com a medida.

§ 2º Caso o consumidor não efetue a leitura mensal, de acordo com o calendário previamente estabelecido, o faturamento deve ser realizado pela média, conforme disposto no art. 89.”

“Art. 89. Quando ocorrer leitura plurimensal o faturamento deve ser mensal, utilizando-se a leitura informada pelo consumidor, a leitura realizada pela distribuidora ou a média aritmética dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento, conforme o caso, observado o disposto no art. 86. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012).”

Nesse sentido é o entendimento deste sodalício,
in verbis:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR PARA NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO APELO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – AUSÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA – ENERGIA ELÉTRICA –
ZONA RURAL – LEITURA PLURIMENSAL – COBRANÇA QUE SE MOSTRA EXCESSIVA EM RELAÇÃO AOS 12 MESES ANTERIORES
– MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO – COBRANÇA ILEGÍTIMA – INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO – INCLUSÃO DE RESTRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal (falta de impugnação específica do apelo) deve ser rejeitada.

Nos casos de imóvel situado em zona rural é possível a leitura do medidor de forma plurimensal, contudo tal faturamento não pode se dar de forma arbitrária.

Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.

A indevida interrupção na prestação de serviços essenciais de água, energia elétrica, telefone e gás configura dano moral.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza”
(N.U 0010841-89.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 23/09/2020)

“AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA – CONSUMIDOR RURAL – LEITURA MENSAL – FORMA PLURIMENSAL NÃO VERIFICADA –
COBRANÇA EXORBITANTE - ILEGALIDADE – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – REPETIÇÃO DO VALOR PAGO – FORMA SIMPLES –
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos da Resolução 414/2010 da ANEEL, nada obsta que a leitura do medidor seja realizada de forma plurimensal, todavia, o faturamento não deve se dar de forma dissociada do regramento, como ocorreu no caso dos autos.

A restituição do valor cobrado a maior deve ocorrer de forma simples, por inexistência da má-fé.”

(N.U 0000817-78.2016.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 09/10/2018)

Neste rumo, comprovada a indevida inscrição, o apelante/autor deve ser indenizado a título de danos morais, visto que a negativação irregular de seu nome constitui manifesto ato ilícito, porquanto enseja injustos e imensuráveis constrangimentos que, por si só, configuram dano à imagem do indivíduo (art. 5º, X da CF/88), impondo, a quem deu causa, a reparação do prejuízo suportado em razão desse fato, além de ser devida também a declaração de inexistência do débito objeto da negativação.

A propósito:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – INEXISTÊNCIA –
ILEGALIDADE DA COBRANÇA –DANO MORAL – INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇAO DE CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO –– DANO MORAL – DEVER DE RESSARCIMENTO
–QUANTUM – MINORAÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o consumo apurado na unidade consumidora esta muito acima da média das faturas dos meses anteriores e a concessionaria de energia elétrica não apresentou elementos que justifique o aumento excessivo, tampouco provou a regularidade da cobrança, impõe-se a revisão das faturas a fim de adequar ao consumo médio apurado no período anterior.

A cobrança indevida, seguida de inscrição do nome do consumidor no rol dos maus pagadores, configurara dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.
Recurso parcialmente provido”.
(N.U 1052725-76.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 25/02/2022)

No que diz respeito a quantificação do dano moral, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso,
atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes
.

Desse modo, entendo prudente e razoável a fixação de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para declarar a inexistência do débito inscrito e
determinar o recálculo da fatura questionada com base na média dos últimos 12 (doze) ciclos anteriores ao período contestado
e consequentemente, condenar a apelada ao pagamento da quantia de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
a título de indenização por danos morais, a ser corrigida pelo INPC, da data do arbitramento (Súmula 362 STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como a promover a exclusão do nome do autor/apelante dos cadastros de inadimplentes no que se refere ao débito objeto da presente ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022